Tribunal: TJDFT
Processo: 0755936-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755936-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZART JOSE DE MESQUITA, NELCINO DA SILVA VIANA, NELSON JOSE DA SILVA, NICANOR DE OLIVEIRA CAMPOS, NILSON DE FRANCA TAGUATINGA, NILTON ALVES DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOZART JOSÉ DE MESQUITA E OUTROS contra a decisão de ID 253513747 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que a decisão foi proferida sem que Contadoria Judicial finalizasse a análise técnica; que se tratou de decisão surpresa; que há dúvida se o mês de março de 1990 é a base de cálculo ou mês de referência para apuração das diferenças; que há obscuridade na fixação do cálculo; que não se esclareceu se, ao contemplar as compensações de reajustes no cálculo, a metodologia foi considerada correta; que a fixação de honorários advocatícios sobre proveito econômico que ainda será apurado é prematura; que há erro material na identificação da parte executada. Requerem, liminarmente, a suspensão da remessa dos autos do processo à Contadoria Judicial até o julgamento do recurso, bem que a Contadoria seja instruída a elaborar os cálculos somente após o fornecimento das fichas financeiras. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a anulação da parte da decisão que acolheu a impugnação, com o esclarecimento da obscuridade na instrução de cálculo do mês de março de 1990 e na compensação e com a determinação de que a fixação dos honorários ocorra após a elaboração dos cálculos. Custas recolhidas (ID 79674318). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a existência de erro material, consistente na grafia do nome do executado em determinados trechos da decisão agravada, não infirma o conteúdo do pronunciamento judicial, tampouco representa causa de nulidade. É possível compreender que, nas referências a Distrito Federal, deveria constar, em verdade, o Serviço de Limpeza Urbana, que tem personalidade jurídica autônoma. No que concerne à alegação de decisão surpresa, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, na decisão agravada, foi apreciada a impugnação do agravado, com oportunidade prévia de manifestação da agravante no primeiro grau de jurisdição, viabilizando o contraditório. Dessa forma, não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. A alegação de que deveria ocorrer manifestação prévia da Contadoria Judicial não merece acolhimento, porquanto o procedimento adequado é que o órgão técnico elabore o laudo tendo como referência os parâmetros estabelecidos pelo juízo (metodologia de cálculo, absorção de reajustes, incidência de juros e o respectivo termo inicial, todos decididos previamente na decisão agravada). Sobre a obscuridade na adoção do mês de março de 1990 como base de cálculo ou mês de referência, o acórdão proferido na fase de conhecimento deliberou que: Quanto aos reajustes referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, no entanto, merece parcial provimento o apelo dos autores, porquanto é público e notório que os índices de reajustes pelo IPC, declinados na inicial, correspondem àqueles oficialmente apurados. Assim, tendo a Lei Distrital 38/89 assegurado os reajustes até 23/07/90, devem eles ser pagos baseados na variação do IPC de abril, maio, junho e julho de 1990, com os respectivos reflexos em férias, gratificações e demais direitos e vantagens. Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso do Réu e dou provimento parcial ao recurso dos autores, para condenar o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF a lhes pagar as diferenças salariais relativas aos reajustes de abril, maio, junho e julho de 1990, nos termos da Lei no 38/90, com os reflexos vindicados na inicial, mantendo, quanto ao mais, a decisão de primeira instância. Nesse contexto, a decisão agravada está correta ao determinar a exclusão do mês de março/90 na planilha, como se efetivamente integrasse a dívida, não havendo obscuridade sobre a questão. O pronunciamento judicial afastou o cálculo das diferenças no próprio mês de março, porquanto o título executivo judicial determinou o pagamento do reajuste “apenas no período de 1/4/90 até 23/7/90”, na forma estabelecida na sentença. Em relação à alegação de que não houve reconhecimento do direito, a adesão à tese do Serviço de Limpeza Urbana (da necessidade de compensação de reajustes) e a elaboração dos cálculos com a compensação defendida do executado afasta a controvérsia sobre a questão. Assim, não se vislumbra o interesse processual em substituir o termo “reconhecimento do direito” pela declaração de que a compensação já havia sido considerada nos cálculos. Sobre a questão, é importante ponderar que declaração de que os cálculos já contemplam as compensações não afasta a possibilidade de controle, a cargo da Contadoria Judicial. Em outras palavras, o laudo poderá considerar que houve desacerto na compensação apresentada ou corroborar o cálculo elaborado unilateralmente pela parte agravante, tomando por base a inexistência de controvérsia sobre a necessidade de compensação. Quanto ao pedido liminar de fornecimento das fichas financeiras, a decisão agravada é clara ao registrar que os documentos estão juntados nos autos anteriormente à digitalização. A parte agravante não apresentou qualquer objeção fundada sobre a utilização das fichas colacionadas, de modo que não há, até o presente momento, óbice ao trabalho da Contadoria Judicial. Por fim, a parte alega que a fixação dos honorários é prematura, uma vez que ainda não foram elaborados os cálculos. No ponto, a decisão agravada não merece reparos. Fixou-se o percentual de 10% (dez por cento), tendo como base o proveito econômico obtido pelo SLU com a impugnação. A finalização dos cálculos pela Contadoria não alterará esse percentual (apenas o valor final, a ser calculado oportunamente), não havendo óbice à fixação de plano, em benefício do executado. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora